Tribunal: TJDFT
Processo: 0001679-70.1990.8.07.0016
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001679-70.1990.8.07.0016 RECORRENTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP RECORRIDOS: ESPÓLIO DE DAVID AVELINO RIBEIRO e OUTROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. TERRACAP. MULTIPLICIDADE DE TÍTULOS REGISTRAIS DE PROPRIEDADE SOBRE A MESMA ÁREA. POSSE INJUSTA DE ALGUNS DOS RÉUS. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROCEDÊNCIA DO PLEITO REIVINDICATÓRIO APENAS EM DESFAVOR DAQUELES QUE NÃO APRESENTARAM TÍTULO DE DOMÍNIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMPUS REGIT ACTUM. SENTENÇA PROFERIDA NA VIGÊNCIA DO NOVO CPC. APLICAÇÃO DAS REGRAS DO ART. 85, §2o. RECURSO DA TERRACAP CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DE INÁCIA NETA DOS SANTOS AUTORA. 1. A Carta Magna, em seu art. 5o, XII e XIII, assegura o direito à propriedade e que ela atenderá o fim social. Nos termos do art. 1.245 do Código Civil, a propriedade de imóvel somente é comprovada por meio de registro do título translativo no Cartório de Registro de Imóveis. Já o artigo 1.228 trata do direito real de propriedade, a qual confere ao seu titular o exercício dos chamados poderes dominiais, consubstanciados nas prerrogativas de usar (servir-se), gozar (explorar economicamente), dispor (material ou juridicamente) e reaver (reivindicar) o bem daquele que injustamente a possua ou detenha. A ação reivindicatória, por sua vez, é a extensão do direito de sequela conferida ao titular da propriedade, como forma de recuperação da posse obtida injustamente por terceiros. 2. In casu, não se trata da pretensão de um proprietário em face de um possuidor ou mero detentor do imóvel. Estão em contraposição títulos devidamente registrados, o que impossibilita a configuração de uma posse injusta por parte dos réus que apresentaram título de domínio, requisito da ação reivindicatória, conforme o art. 1.228, do CC (direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha). Se houve fraude ou irregularidade na transmissão e cadeia dominial, essa discussão deveria ser objeto de pedido anulatório. 3. Noutro giro, quanto aos réus que juntaram apenas contratos particulares e de cessão de direitos possessórios, não restou comprovado o domínio da área. Assim, demonstrada a propriedade pública e não dispondo aqueles requeridos de título oponível aos proprietários, a medida reivindicatória se impõe. 4. De acordo com a jurisprudência vigente no Superior Tribunal de Justiça, é irrelevante a data da propositura da ação, devendo-se considerar a data da prolação da sentença para fins de incidência das regras do novo Código de Processo Civil, inclusive no que tange ao arbitramento dos honorários advocatícios de sucumbência. 5. RECURSO DA TERRACAP CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DE INÁCIA NETA DOS SANTOS AUTORA. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.227, 1.231, 1.245, 1.288, e 1.314, todos do Código Civil, bem como 29 e 167, inciso I, ambos da Lei 6.015/1973, ao argumento de que o recorrido Chew Hsiu Chuen não seria proprietário do imóvel, por não haver apresentado a escritura ou o registro do imóvel. Afirma que a simples escritura pública, sem que ela tenha sido levada a registro, não faz prova da propriedade, porquanto o que define e comprova a propriedade imobiliária é o registro público. Ressalta a recorrente teria feito o pedido de anulação do registro na inicial. Verbera que as matrículas apresentadas pela Terracap se mostrariam como o melhor título. Assevera que enquanto não cancelada a matrícula, não poderia ter sido proposta a ação reivindicatória, tendo em vista a presunção juris tantum. Relata que a escritura pública de compra e venda registrada em Cartório de Notas não supre o título registrário oriundo do Cartório de Imóveis. Afirma que a perícia teria atestado que ainda que fossem considerados legítimos, os títulos não dizem respeito à área deduzida em juízo; e b) artigo 371 do Código de Processo Civil, porquanto entende que teria comprovado o fato constitutivo do seu direito. Em contrarrazões, a recorrida Inácia Neta dos Santos pleiteia a majoração dos honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 1.227, 1.231, 1.245, 1.288, e 1.314, todos do Código Civil, e 29 e 167, inciso I, ambos da Lei 6.015/1973, bem como 371 do CPC, uma vez que restou assentado no acórdão vergastado: “In casu, a Fazenda Ponte Alta pertencia a Jovelino Braz Primo (matrícula 5.180), cuja desapropriação ocorreu em 1960, com registro 880, livro 3, folhas 159, em 23/05/1962, no Cartório do 1o Ofício do Registro de Imóveis do DF. Assim teria ingressado no patrimônio da TERRACAP. Já a Fazenda Gama seria referente à escritura 11.033 do Cartório do 1o Ofício de Luziânia, inicialmente pertencente a Agostinho de Almeida e Silva e mulher. Posteriormente, teria havido a desapropriação pelo Estado de Goiás, com a posterior doação à União e incorporação ao patrimônio da NOVACAP (...). Acontece que o caso possui uma particularidade importante. Alguns réus também apresentaram escrituras públicas de compra e venda registradas em cartório, ou seja, são títulos conferem, em pé de igualdade, propriedade sobre a área que ocupam. Esses títulos se originaram de parcelamentos feitos a partir do Registro de Propriedade no 2.305, que geraram diversas matrículas como as 75.518, 80.162 e 84.411. Já na petição inicial a TERRACAP narrou a situação e defendeu que teria havido uma fraude registral, em que a Fazenda Bom Sucesso, objeto de uma sobrepartilha irregular, teria se transmudado em Fazenda Ponte Alta de Cima, a partir do Registro 2.305. Com isso, esse registro passou a contemplar a área que seria pública e possibilitou a invasão por particulares. Na opinião da autora, essa irregularidade não poderia obstar a procedência do pedido, uma vez que todos os títulos, ainda que regularmente registrados, adviriam de uma nulidade instransponível e, de mais a mais, diriam respeito a uma área - Fazenda Bom Sucesso - que não faria parte daquela inicialmente objeto de desapropriação. Teria havido o que chamou de “deslocamento de título” (...). Acrescenta-se que esses registros de JOVELINO BRAZ PRIMO contemplaram as glebas que posteriormente foram objeto da desapropriação. Quanto ao no 2.305, cuja porção de terra foi objeto de alienação e junção com as demais porções, por algum motivo voltou aos registros, com uma sucessão de transações e transferências, a partir de uma sobrepartilha no inventário de JOANA. O registro 2.305, antes referente ao que se chamava Fazenda BOM SUCESSO/PONTE ALTA “ACIMA” passou a se referir também à parcela de terra correspondente à Fazenda Ponte Alta e à Fazenda Gama (ID. 26614984 - Pág. 86 e seguintes). Esse imbróglio possibilitou que os bens fossem regularmente negociados e alguns réus obtivessem os títulos de propriedade registrados perante o 3o e o 5o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal (...). De fato, não se trata aqui da simples pretensão de um proprietário em face de um possuidor ou mero detentor do imóvel. Para os réus que também provaram o domínio estão em contraposição dois títulos devidamente registrados, o que impossibilita a configuração de uma posse injusta por parte de quinze dos demandados, requisito da ação reivindicatória (...). Se houve fraude ou irregularidade na transmissão e cadeia dominial, razão assiste ao Juízo no argumento de que essa discussão deveria ser objeto de ação anulatória. Em nenhum momento a TERRACAP formulou pedido nesse sentido. Apenas narrou a situação para demonstrar que os títulos não seriam oponíveis a si e não obstariam o pleito reivindicatório. Isso seria verdade se os títulos de propriedade apresentados nada falassem sobre as terras estarem contidas nas fazendas objeto do litígio. Mas como já foi assinalado, por algum motivo, lícito ou ilícito, passou-se a consignar no ato de registro imobiliário, que aquela parcela da fazenda bom sucesso estava contida nas Fazendas Ponte Alta e Fazenda Gama. Por conseguinte, a mear argumentação é insuficiente para afastar os registros dos particulares e privilegiar a propriedade pública. Ainda que os títulos possam ter sido originados de um erro ou fraude, fato é que foram devidamente registrados em cartório e seu questionamento deve ser feito por meios próprios (...). Dessa forma, as conclusões da sentença merecem ser parcialmente mantidas, diante da constatação de que os títulos apresentados por quinze réus não foram objeto de declaração de nulidade ou irregularidade (...). Importante mencionar o que restou delineado no laudo pericial. Nele, o expert respondeu que a área era pública pertencente à TERRACAP, com base nos documentos por ela apresentados. E que os títulos dos réus se originaram de uma possível irregularidade registral (ID. 26616306 - Págs. 23 a 50 e ID. 26616307 - Págs. 1/9). As conclusões do laudo não são necessariamente díspares daquelas verificadas na sentença. As informações contidas na prova pericial não levam à procedência automática do pedido, uma vez que o conhecimento técnico em engenharia civil do perito não abarca a decisão acerca do preenchimento dos requisitos para o sucesso do pleito reivindicatório. A sentença sopesou devidamente os apontamentos do laudo (...) e em conjunto com as demais provas decidiu pela improcedência do pedido, em decorrência da pluralidade de registros de propriedade. Lado outro, nem todos os réus citados e que contestaram, apresentaram documentos que comprovassem a propriedade. Em sua maioria, eram cessões de direito ou contratos não levados a registro no Cartório de Registro de Imóveis. Em face deles, o pedido reivindicatório deve ser julgado procedente (...)” (ID 38673361). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento de cláusulas dispostas na escritura e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027